Tribunal: TJES
Processo: 5009933-10.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009933-10.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUAN DE OLIVEIRA CASTELO e outros

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. FEITO QUE VEM TOMANDO O SEU CURSO REGULAR. PRISÃO PREVENTIVA. PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS DE AUTORIA. VIA ESTREITA QUE NÃO É ADEQUADA PARA DEBATER A TESE DE NEGATIVA DA AUTORIA. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL REALIZADA NÃO CONFIGURADA.
PERICULUM LIBERTATIS
. PACIENTE QUE RESPONDE A AÇÃO PENAL E OSTENTAR ATOS INFRACIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DO CÁRCERE. ORDEM DENEGADA.

1. A “
aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.
” (AgRg no AgRg no HC n. 818.875/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023.)

2. Hipótese em que o feito vem sendo devidamente impulsionado pelo Judiciário, sendo que a designação de audiência para janeiro de 2024, por si só, não evidencia a ocorrência de excesso de prazo apto a configurar constrangimento ilegal, além disso, verifica-se que a autoridade coatora procedeu a reavaliação da prisão preventiva do paciente em duas oportunidades, destacando a permanência dos requisitos que autorizam a prisão preventiva.

3. Encontram-se presentes os requisitos exigidos pelo art. 312 do Código de Processo Penal para manutenção da custódia cautelar, estando presente a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria, conforme se verifica dos depoimentos dos policiais que participaram da abordagem do acusado, sendo que
“
a

via estreita ora tratada não é adequada para debater de forma aprofundada as questões relacionadas ao mérito da ação penal, como a autoria delitiva do crime imputado ao paciente na peça acusatória”
(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210046890, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 27/10/2021, Publicação: 08/11/2021)

4. A alegação de nulidade da busca pessoal realizada, além de não ter sido objeto de análise pela autoridade coatora, o que, a princípio, impediria a sua apreciação direta por esta eg. Corte, é de regular sabença que não há que se falar em nulidade sem a demonstração de prejuízo e, no caso, em busca pessoal no paciente nada de ilícito fora encontrado, logo, não há nulidade a ser reconhecida.

5. O
periculum libertatis
resta evidenciado pelo fato de o paciente responder a uma ação penal por tráfico de drogas, na qual, inclusive, já fora proferida sentença, além de já ostentar condenação anterior por ato infracional análogo ao crime de roubo majorado, o que evidencia o
risco concreto
de reiteração delitiva.

6. Diante da higidez da fundamentação para a manutenção da segregação cautelar,
“
tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura”
(AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021).

7. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, DENEGAR a ordem, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado

em favor de
LUAN
DE
OLIVEIRA CASTELO
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES/ES
, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº 0004360-20.2022.8.08.0030.

A impetrante aduz, em breve síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo, salientando que se trata de causa com baixa complexidade figurando somente o acusado no polo passivo.

Aponta, ainda, a ausência dos requisitos para a manutenção da prisão preventiva, não havendo indícios mínimos de autoria ou risco gerado pelo estado de liberdade do acusado.

Sustenta a nulidade da busca pessoal realizada no paciente, eis que se fundou em parâmetros subjetivos dos agentes policiais.

Pugna pela concessão liminar da ordem, revogando-se a prisão preventiva do paciente com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas do cárcere e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 6024112).

Decisão de ID nº 6038277 indeferindo o pedido liminar.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 6151752) opinando pela denegação da ordem

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado

em favor de
LUAN
DE
OLIVEIRA CASTELO
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES/ES
, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº 0004360-20.2022.8.08.0030.

A impetrante aduz, em breve síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo, salientando que se trata de causa com baixa complexidade figurando somente o acusado no polo passivo.

Aponta, ainda, a ausência dos requisitos para a manutenção da prisão preventiva, não havendo indícios mínimos de autoria ou risco gerado pelo estado de liberdade do acusado.

Sustenta a nulidade da busca pessoal realizada no paciente, eis que se fundou em parâmetros subjetivos dos agentes policiais.

Pugna pela concessão liminar da ordem, revogando-se a prisão preventiva do paciente com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas do cárcere e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar.

Após regular trâmite do
writ
, não vejo motivos para alterar o posicionamento externado ao apreciar o pedido liminar.

Consta dos autos que o Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, narrando que, no dia 20/12/2022, policiais militares em patrulhamento abordaram o acusado, que se encontrava em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, e com ele nada de ilícito fora encontrado.

Entretanto, em buscas nas proximidades, os agentes policiais lograram êxito em localizar uma sacola contendo 26 (vinte e seis) pinos de cocaína, 12 (doze) buchas de maconha, 26 (vinte e seis) pedras de crack, dois pedaços médios de maconha e um pedaço grande de maconha.

Efetuada a prisão em flagrante, esta fora convertida em prisão preventiva para a garantia da ordem pública, sendo que a denúncia fora oferecida em
12/01/2023
.

Em
19/01/2023
, fora determinada a notificação do acusado para apresentar Defesa e, em
13/04/2023
, a denúncia fora recebida, com a designação de audiência de instrução e julgamento para janeiro de 2024.

Com efeito, em relação ao alegado de excesso de prazo na formação da culpa, sabe-se que a “
aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.
” (AgRg no AgRg no HC n. 818.875/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023.)

No caso, a despeito dos argumentos da impetrante, entendo que o feito vem sendo devidamente impulsionado pelo Judiciário, sendo que a designação de audiência para janeiro de 2024, por si só, não evidencia a ocorrência de excesso de prazo apto a configurar constrangimento ilegal.

Ademais, verifica-se que a autoridade coatora procedeu a reavaliação da prisão preventiva do paciente em duas oportunidades, destacando a permanência dos requisitos que autorizam a prisão preventiva.

De fato, registro que se encontram presentes os requisitos exigidos pelo art. 312 do Código de Processo Penal para manutenção da custódia cautelar, estando presente a prova da existência do crime (p. 16 – ID nº 5861041) e os indícios suficientes de autoria, conforme se verifica dos depoimentos dos policiais que participaram da abordagem do acusado.

Inclusive, conforme depoimento prestado pelo PM Paulo Vinicius Barbosa (p. 5 – ID nº 5861041), o acusado teria confessado aos militares que estava guardando os entorpecentes para os “pistas”, tendo indicado o local onde as drogas estavam escondidas, sendo que tal versão também fora corroborada pelo depoimento do PM Eduardo Nardi Ferreira (p. 7 – ID nº 5861041).

Nesse contexto, a despeito dos argumentos da impetrante acerca da negativa de autoria, pontuo que
“
a

via estreita ora tratada não é adequada para debater de forma aprofundada as questões relacionadas ao mérito da ação penal, como a autoria delitiva do crime imputado ao paciente na peça acusatória”
(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210046890, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 27/10/2021, Publicação: 08/11/2021)

Quanto a alegada nulidade da busca pessoal realizada pelos militares, além de tal matéria não ter sido objeto de análise pela autoridade coatora, o que, a princípio, impediria a sua apreciação direta por esta eg. Corte, é de regular sabença que não há que se falar em nulidade sem a demonstração de prejuízo e, no caso, como apontado pela própria impetrante, em busca pessoal no paciente nada de ilícito fora encontrado, logo, não há nulidade a ser reconhecida.

O
periculum libertatis
, a seu turno, resta evidenciado pelo fato de o paciente responder a uma ação penal por tráfico de drogas, na qual, inclusive, já fora proferida sentença, além de já ostentar condenação anterior por ato infracional análogo ao crime de roubo majorado, o que evidencia o
risco concreto
de reiteração delitiva.

Nessa linha, o STJ possui entendimento no sentido
da validade da prisão preventiva quando, no decreto prisional, são apontadas ações penais em curso, inquéritos policiais, e até atos infracionais, porque, ainda que não sejam, em sentido estrito, "reincidência" e "maus antecedente ", haja vista que não há título judicial condenatório definitivo, porém são indicativos de vivência delitiva, o que justifica a medida cautelar penal prisional, e não há que falar em ofensa à "presunção de inocência", pois trata-se de medida de natureza cautelar, e não definitiva.
(AgRg no HC n. 807.820/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 15/9/2023.)

Em arremate, diante da higidez da fundamentação para a manutenção da segregação cautelar,
“
tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura”
(AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021).

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem pleiteada.

É como voto.